Tribunal: TCU
Processo: 020.179/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, 250 e 276, §6o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.179/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Protecop Sas (21.547.760/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Victor Hugo Acuna Munoz, representando Protecop Sas; Gustavo Swain Kfouri (35197/OAB-PR) e outros, representando Coplatex Indústria e Comércio de Tecidos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o juízo de aceitação de laudos laboratoriais, nos moldes previstos nos subitens 26.5.1, 26.5.2 e 26.5.3 do Anexo I do Termo de Referência do Edital 19/20022, deve ser baseado em análises e/ou estudos, cujo teor fique documentado nos autos do processo licitatório, sob pena de infringir o art. 38, inciso XII, da Lei 8.666/1993 c/c art. 22, § 1o, da Lei 9.784/1999; 1.7.2. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Departamento de Polícia Federal e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.